Tribunal: TJSP
Processo: 1009136-30.2022.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Reconhecida irregularidade na representação processual e prática de advocacia predatória. Aplicação de multa por litigância de má-fé aos patronos da parte autora e determinação de

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Reconhecida irregularidade na representação processual e prática de advocacia predatória. Aplicação de multa por litigância de má-fé aos patronos da parte autora e determinação de expedição de ofício ao Tribunal de Ética da OAB. Inconformismo.

Mérito. Hipótese em que Juízo a quo, ante a suspeita da ocorrência de fraude, determinou diligência de constatação ao Oficial de Justiça. Autor que informou ter subscrito a procuração e consignou ter ciência da ação. Desnecessidade de conhecimento pessoal do procurador. Nulidade da sentença de extinção que se impõe, por malferir o princípio da inafastabilidade de jurisdição. Inteligência do Artigo 5, XXXV da Carta Magna. Preceptivo presente, inclusive, no pórtico do novo diploma processual civil (Artigo 3o, CPC). Sentença de extinção anulada.

Litigância de má-fé. Multa aplicada aos patronos da parte autora. Descabimento. Afronta ao disposto expressamente no artigo 77, §6o, do CPC. Afastada a multa por litigância de má-fé.

RECURSO PROVIDO, com determinação.